Tribunal: TJSP
Processo: 2326752-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto pela empresa City Transportes Urbano Global Ltda contra decisão que determinou a realização de prova pericial sem apreciar a alegação de ilegitimidade passiva. A autora sofreu acidente em ônibus da linha Carandá, operada pela empresa BRT Sorocaba, e não pela

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto pela empresa City Transportes Urbano Global Ltda contra decisão que determinou a realização de prova pericial sem apreciar a alegação de ilegitimidade passiva. A autora sofreu acidente em ônibus da linha Carandá, operada pela empresa BRT Sorocaba, e não pela agravante. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a empresa City Transportes Urbano Global Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente em transporte público. III. Razões de Decidir: 3. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo. A linha de ônibus envolvida no acidente é operada exclusivamente pela BRT Sorocaba, conforme documentos apresentados, impondo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa City. IV. Dispositivo: 4. Recurso parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e extinguir o feito em relação a ela, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.